Tribunal: STF
Processo: RHC 123896
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-24
Data de publicação: 2019-04-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUADRILHA. SEQUESTRO QUALIFICADO. CONCURSO ENTRE OS DELITOS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUTONOMIA ENTRE OS BENS JURÍDICOS TUTELADOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA OU DE SUBORDINAÇÃO ENTRE OS DELITOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE OS QUALIFICAM.



    1. O crime de quadrilha tem origem no delito de associação de malfeitores do Código Penal Francês de 1810 (art. 265. Toute association de malfeiteurs envers les personnes ou les propriétés, es un crime contre la paix publique). 



    2. A capitulação do delito autônomo de quadrilha materializa a eleição do bem jurídico paz pública como caro o suficiente para justificar sua preservação por meio de normas de natureza penal, marcadas pelo traço da subsidiariedade.



    3. Um dos propósitos da tipificação autônoma do crime de quadrilha é permitir a atuação preventiva do Estado contra associações criminosas, antes mesmo da prática dos crimes para os quais foram constituídas. Logo, a formação da quadrilha (art. 288 do Código Penal, com redação anterior à Lei 12.850/2013) consuma-se no momento em que aperfeiçoada a convergência de vontade dos agentes e, como tal, independe da prática ulterior de qualquer delito compreendido no âmbito de suas projetadas atividades criminosas (HC 88.978, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe-106 de 21.9.2007).



    4. A condenação pelos crimes de sequestro qualificado (art. 159, § 1º, do CP) em concurso material com o de quadrilha (art. 288, com redação anterior à Lei nº 12.850/2013) não configura bis in idem. Da diversidade entre os bens jurídicos tutelados pelas normas penais decorre a autonomia dos delitos e das circunstâncias que os qualificam, sem que se possa cogitar de qualquer relação de dependência ou de subordinação entre eles.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.